Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Procedimento de jurisdição voluntária. Expedição de alvará judicial. Autorização para realizar escrituração de imóvel em nome do espólio autor. Procedimento administrativo de venda direta em trâmite perante a Terracap. Processo extinto, na origem, sem resolução do mérito. Solução impassível de censura. Ausência de interesse processual. Inadequação da via eleita e desnecessidade do provimento judicial. Subsistência de litígio possessório sobre o imóvel. Fato incontroverso. Intercessão jurisdicional vindicada. Concessão em sede de procedimento de jurisdição voluntária. Inviabilidade. Utilização do procedimento como sucedâneo da jurisdição contenciosa. Expressa vedação editalícia de consumação da alienação em contexto de disputa entre particulares. Suprimento documental requestado. Desnecessidade. Procedimento administrativo e exigência documental sobrestados pela Terracap. Preliminar. Sentença. Nulidade. Fundamentação deficiente. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, em ambiente de procedimento de jurisdição voluntária volvido à obtenção de alvará judicial para suprir exigência documental requerida pela Terracap em processo administrativo de regularização fundiária por intermédio da venda direta, pretendendo-se angariar autorização para fins de escrituração do bem em nome do espólio do extinto, que falecera durante a tramitação do procedimento, extinguira o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, sob o prisma de que, havendo discussão sobre quem é o efetivo possuidor dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel objeto do pedido, soaria inviável o processamento da pretensão sob o rito eleito.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição, preliminarmente, da subsistência da nulidade a imprecar a sentença, sob o prisma de que incorrera em negativa de prestação jurisdicional e em fundamentação deficiente, e, eventualmente ultrapassada essa defesa processual, à elucidação quanto à viabilidade de se dar andamento ao procedimento de jurisdição voluntária que restara deflagrado, verificando, em caso positivo, se subsiste fato hábil a respaldar a concessão de autorização judicial para a escrituração, em nome do espólio, do imóvel individualizado, viabilizando-se, assim, a consumação do procedimento administrativo de regularização, por venda direta, que tramita perante a Terracap.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou de negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. A formulação volvida à obtenção de autorização judicial para realização de escrituração do imóvel em nome do espólio/herdeiros do falecido que, em vida, iniciara procedimento administrativo de regularização imobiliária perante a Terracap, isto é, para consumação do procedimento de venda direta entre a companhia imobiliária e o particular, se manejada pela procedimental da jurisdição voluntária, tem como pressuposto inexorável a inexistência de lide derivada da subsistência de oposição concreta do direito objeto do atestamento, cenário que não se concretiza quando aferido que subsiste litígio possessório, em ambiente de ação de reintegração possessória em curso, sobre o imóvel objeto do alvará judicial perquirido.
5. Como cediço, a jurisdição voluntária, embora regida por regras de maior flexibilidade, não se presta a substituir a jurisdição contenciosa, pois jungida à expedição de provimentos judiciais que, por sua própria natureza, pressupõem a inexistência de lide subjacente instaurada e derivada do conflito entre pretensões resistidas, e, assim, a outorga de autorizativo para lavratura de escritura pública de venda de imóvel quando sua posse – e, por derivação, a própria relação jurídico-material que conferiria substrato ao direito de obter a regularização administrativa do imóvel – se encontra sob disputa judicial transborda, evidentemente, esses limites funcionais, tangenciando o campo da jurisdição contenciosa, exigindo, como tal, cognição que não se compadece com a sumariedade e informalidade própria do procedimento eleito.
6. Aferido que o próprio regramento editalício inerente ao procedimento administrativo de venda direta de imóvel expressamente veda a consumação de alienação em contexto de disputas possessórias entre particulares e, ademais, que o processo administrativo em trâmite perante a Terracap restara sobrestado a pedido do próprio interessado na realização da venda, alcançando o sobrestamento, assim, a exigência administrativa que figurara como mote do requesto judicial, de apresentação do formal de partilha ou de alvará judicial, soa latente a inutilidade, a par da inadequação da via eleita, do provimento jurisdicional pretendido.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sentença mantida. Unânime.